Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-19.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-19.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: PAULO ROBERTO CESAR KRUSCEWSK

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. NORMA COGENTE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 876 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.428). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mesmo após intimação para suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de CPF/CNPJ do executado; (
ii
) estabelecer se a exigência prevista em resolução do CNJ viola a Lei de Execuções Fiscais e o princípio da legalidade; (
iii
) determinar se precedentes do STJ (Tema 876) afastam a aplicação da normativa do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 617/2025, ao alterar a Resolução nº 547/2024, estabelece obrigação cogente de indicação do CPF/CNPJ do executado, impondo a extinção do processo em caso de descumprimento.

4. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça inserem-se no exercício de sua competência constitucional de controle administrativo e formulação de políticas judiciárias, sendo de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

5. A ausência do CPF/CNPJ impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inviabilizando a efetividade da execução fiscal.

6. O descumprimento de determinação judicial para regularização da inicial configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

7. A exigência de qualificação completa das partes não viola a Lei nº 6.830/80 nem o princípio da legalidade, pois constitui medida instrumental compatível com o regime da execução fiscal e necessária à sua efetividade no ambiente eletrônico.

8. O Tema 876 do STJ não se aplica ao caso, por ter sido firmado em contexto normativo anterior às resoluções do CNJ que disciplinam a matéria.

9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, reconhece a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, validando a política judiciária de racionalização e eficiência das execuções fiscais.

10. A alegação de aplicação indevida do Tema 1.184 do STF não procede,
pois
sua referência possui caráter meramente contextual no âmbito do Tema 1.428, não constituindo fundamento autônomo da decisão, que se baseia na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo decorrente da não indicação do CPF/CNPJ do executado, em descumprimento ao art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 103-B, §4º; CPC,
arts
. 485, IV, 932, IV, “b”, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024,
art
. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Lei nº 6.830/1980,
art
. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.553.607/RS (Tema 1.428 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007625-10.2021.8.05.0256, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 27/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001088-30.2025.8.05.0103, Rel. Des.
Antonio

Maron

Agle
Filho, j. 30/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 11/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-19.2019.8.05.0103
, em que figuram como a
grav
ante MUNICIPIO DE ILHEUS e como a
gravado
PAULO ROBERTO CESAR KRUSCEWSK.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)